Tribunal: TJMT
Processo: 1017869-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017869-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRLENE MORAES DE ARRUDA - CPF: 536.367.591-91 (RECORRENTE), ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - CPF: 034.825.451-20 (ADVOGADO), REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 97.535.060/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FABIO MOURA MIRANDA - CPF: 008.629.051-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado de no:
1017869-75.2020.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

CIRLENE MORAES DE ARRUDA
.

Recorrido:

FABIO MOURA MIRANDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ SATISFEITO. PROCESSO EXTINTO. MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA JÁ INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá que indeferiu pedido formulado em fase de cumprimento de sentença já extinta, relativo ao cancelamento de multas e penalidades administrativas incidentes sobre veículo anteriormente alienado à parte recorrida. A recorrente alega persistência de infrações vinculadas ao seu nome, mesmo após o reconhecimento judicial da alienação, e sustenta que a obrigação de transferir o veículo não foi devidamente cumprida. O recorrido impugna o recurso, apontando inadequação da via eleita, além de decadência recursal e ausência de argumentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se o recurso pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória, visando à modificação de matéria já coberta pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado não se presta a impugnar decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e conforme jurisprudência consolidada, que busca resguardar os princípios da celeridade e simplicidade processual.

4.

A pretensão recursal configura tentativa de rediscutir matéria já decidida por sentença transitada em julgado, cuja execução foi devidamente extinta após o cumprimento da obrigação imposta, limitada à indenização por danos morais.

5.

É vedada a utilização do recurso inominado como sucedâneo da ação rescisória, esta expressamente inadmitida no sistema dos Juizados Especiais, conforme art. 59 da Lei 9.099/95 e jurisprudência correlata.

6.

O princípio da segurança jurídica impede a modificação de decisões acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à estabilidade das relações jurídicas.

7.

Questões administrativas relacionadas à transferência veicular e imputação de infrações de trânsito devem ser resolvidas em sede própria, não podendo ser objeto de rediscussão em processo já encerrado, sem previsão no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória no sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95.

2.

É incabível utilizar o recurso inominado como sucedâneo de ação rescisória para rediscutir matéria já transitada em julgado.

3.

Questões administrativas não abrangidas pelo título executivo judicial não podem ser discutidas em fase de cumprimento de sentença já encerrada.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento de multas e penalidades administrativas incidentes sobre veículo que teria sido objeto de negociação com os recorridos FABIO MOURA MIRANDA e REVENDA MULTIMARCAS.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora a sentença transitada em julgado tenha reconhecido que o veículo NISSAN TIIDA, placa NIZ-4868, não constava mais em seu nome, ela continua recebendo multas e infrações de trânsito relativas ao referido automóvel. Argumenta que o DETRAN/MT informou a existência de comunicado de venda em seu favor, com registro ativo a partir de 10/04/2024, o que a mantém como responsável pelas infrações cometidas.

Em contrarrazões, o recorrido argumenta pela inadequação da via eleita, alegando tratar-se de recurso contra decisão interlocutória, além de suscitar preliminares de deserção e ausência de dialeticidade. No mérito, defende que cumpriu integralmente a obrigação imposta na sentença, que se limitou ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recurso inominado foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido formulado em fase de cumprimento de sentença já extinta. No sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei 9.099/95, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de forma autônoma, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A Lei 9.099/95 estabelece em seu artigo 41 que "
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado"
. Nota-se que a legislação de regência não contempla a possibilidade de recurso contra decisões interlocutórias, como forma de preservar os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais.

Verifico que a pretensão da recorrente, em verdade, visa rediscutir matéria já transitada em julgado, buscando conferir efeito rescisório a um recurso inominado, o que não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme documentado nos autos, a sentença que transitou em julgado em 02/06/2023 limitou-se a condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, não incluindo em seu dispositivo a obrigação de fazer consistente na transferência definitiva do veículo. A obrigação pecuniária foi devidamente cumprida, o que ensejou a extinção da execução (ID 127100810).

Destaca-se que a recorrente já tentou, sem êxito, a via da ação rescisória (Processo n° 1035844-74.2024.8.11.0000), a qual foi indeferida liminarmente, vez que a Lei 9.099/95, em seu artigo 59, veda expressamente a possibilidade de ação rescisória nos Juizados Especiais:
"Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei."

Nesse sentido, é evidente a tentativa de utilização do presente recurso como sucedâneo de ação rescisória, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

O princípio da segurança jurídica, materializado no instituto da coisa julgada, impede a rediscussão de matéria já definitivamente decidida pelo Poder Judiciário. No caso em análise, a pretensão da recorrente é claramente voltada à desconstituição da coisa julgada formada nos autos, o que somente seria possível, em tese, por meio de ação rescisória, procedimento expressamente vedado no âmbito dos Juizados Especiais.

Conforme o Enunciado 61 do FONAJE,
"São cabíveis embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos Juizados Especiais
", enquanto o Enunciado 70 do mesmo FONAJE dispõe que "
As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não se incluem na competência privativa de juizado especializado para julgar causas decorrentes de conflitos de interesse sobre revisões contratuais.
"

Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso em tela, que busca, na verdade, modificar o conteúdo de decisão transitada em julgado.

As questões relativas à transferência do veículo junto ao DETRAN/MT e à responsabilidade por infrações de trânsito são de natureza administrativa e não decorrem diretamente do título executivo judicial formado nestes autos.

A recorrente dispõe de meios administrativos e judiciais próprios para resolver essas pendências, incluindo a possibilidade de ajuizamento de nova ação para discutir tais questões, mas não pode utilizar-se de uma execução já extinta para rediscutir matéria não abrangida pelo título executivo ou para modificar decisão já transitada em julgado.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025